Tribunal: TJMT
Processo: 1015077-46.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015077-46.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[45.256.016 DAPNIS VENICIOS ANDRADE MARQUES - CNPJ: 45.256.016/0001-06 (RECORRENTE), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0008-21 (RECORRIDO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. REVELIA. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. RETENÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS MOTIVOS ENSEJADORES. BLOQUEIO UNILATERAL. DEMORA EXCESSIVA PARA DEVOLUÇÃO DO VALOR AO CONSUMIDOR. TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS SEM ÊXITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR. ART. 20 DA LEI N. 9.099/95. SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a reclamada não comparece e não apresenta defesa, deve ser aplicada a revelia, nos termos do artigo 20 da lei 9.099/95.

Se restou evidenciado o bloqueio da conta bancária, conforme e-mail anexo a exordial de tentativa administrativa de desbloqueio que perdurou mais de treze dias, se mostra tempo desarrazoado para solução da questão, que só foi resolvida após tentativa administrativa junto ao PROCON local, o que demonstra falha na prestação de serviços, ensejando assim reparação moral pela retenção/bloqueio indevido.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1015077-46.2023.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

5º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Dapnis Venicios Andrade Marques

Recorrido(s):

Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de outubro de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos moldes do art. 487, I, do CPC c/c art. 6 da Lei 9.099/95, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos deduzidos na inicial.”

O Reclamante, ora Recorrente, pequeno empresário, oficina de veículos, assevera que em 17/01/2023, realizou uma prestação de serviços e peças, juntando a nota fiscal da venda no valor de R$ 5.583,00 sendo realizada na maquininha da reclamada em dez vezes pelo cliente.

Contudo, a reclamada bloqueou o

valor, e mesmo após diversas reclamações, só desbloqueou tal monta após reclamação junto ao PROCON local, anexando resposta via e-mail da CIP

PROTOCOLO n°: 23.01.0207.002.00582-301, em que a reclamada confessa ter realizado a retenção para aferição de segurança, desbloqueando os valores segundo a reclamada em 23/01/2023.

O reclamante informa que na realidade só foram desbloqueados os valores em 30/01/2023. Juntando provas de protocolos inconclusivos até a data de 28/01/2023 (id. 183204700), caindo por terra a alegação da reclamada na CIP.

Pois bem, tenho que merece reforma a sentença de primeiro grau.

A Reclamada, ora Recorrida, não compareceu a audiência de conciliação realizada em 29/05/2023, bem como, deixou de apresentar contestação, por isso, deve ser imposta sua revelia e presunção relativa quanto aos fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 20 da Lei nº 9.099/95
, in verbis
:

Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.

Com efeito, se a empresa Reclamante juntou aos autos documentos que evidenciam a existência de falha na prestação de serviços e documentos que comprovam a ausência da solução do bloqueio realizado, tendo retido aproximadamente 13 (treze) dias valores do reclamante, logo, a reclamada não logrou êxito em comprovar o motivo ensejador do bloqueio, pois, sequer informou nos autos a razão do bloqueio unilateral da conta bancária do Reclamante.

Nas contrarrazões recursais, sustenta que o banco possui até 30 (trinta) dias para solucionar empasses de seus clientes.

Contudo, cediço que no caso de retenção de valores do consumidor sem justificativa plausível, pois, caberia a instituição financeira comprovar o encaminhamento prévio de notificação do bloqueio realizado na conta bancária da Autora, bem como informar os motivos ensejadores de tal, o que não ocorreu no presente caso.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços, a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

O dano se mostra evidente diante da negligência da reclamada, que só liberou os valores após reclamação junto ao PROCON local, ademais não se mostra razoável a retenção/bloqueio de valores por 13 (treze) dias.

Conforme entendimentos desta turma recursal:

RECURSO INOMINADO. BANCO. PRELIMINAR OFENSA A DIALETICIDADE REJEITADA. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. RETENÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS MOTIVOS ENSEJADORES. BLOQUEIO UNILATERAL. DEMORA EXCESSIVA PARA DEVOLUÇÃO DO VALOR AO CONSUMIDOR. TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS SEM ÊXITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, afasto alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que a Recorrente impugna pontos específicos da sentença e aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços, a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

3. No presente caso a parte Autora alega, em síntese, ser cliente da Ré e que, em determinado momento, ao tentar realizar movimentações em sua conta bancária, deparou-se com o bloqueio, sem qualquer notificação ou justificativa. Afirma que tentou solucionar o problema pela via administrativa, sendo informada que a restituição da quantia disponível na referida conta bloqueada seria liberada no prazo de 07 (sete) dias, o que não ocorreu.

4. Aduz que forneceu os dados bancários requeridos pela Ré para a transferência das quantias devidas, no entanto, a transferência ocorreu somente 26 (vinte e seis) dias após o bloqueio, o que lhe acarretou danos e diversos transtornos.

5. Em contrapartida, a instituição Ré não logrou êxito em comprovar o motivo ensejador do bloqueio, pois, sequer informou nos autos a razão do bloqueio unilateral da conta bancária da Reclamante. Nas razões recursais, sustenta que foi enviado alerta de notificação sobre o bloqueio efetuado e que o valor disponível na conta bloqueada foi devidamente devolvido a Autora, por meio da transferência da quantia para outra conta bancária da sua titularidade.

6. Compulsando os autos, em que pese as alegações da instituição Reclamada que houve envio de alerta para a consumidora, verifico que os e-mails colacionados se referem as transações questionadas pela Autora, conforme alegado na exordial, ou seja, não restou devidamente comprovado o envio prévio de comunicação do referido bloqueio, tendo a Autora obtido ciência somente com a impossibilidade de realizar movimentações na referida conta bancária.

7. Entendo que caberia a instituição financeira comprovar o encaminhamento prévio de notificação do bloqueio realizado na conta bancária da Autora, bem como informar os motivos ensejadores de tal, o que não ocorreu no presente caso.

8. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC. Desta feita, para que se pudesse desonerar da obrigação de indenizar, deveria provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14 do CDC), o que não se verificou no presente caso. No caso, o bloqueio da conta da parte Reclamante e retenção do saldo financeiro, pelo Reclamado, configurou abuso de direito, pois, apesar de afirmar que agiu em conformidade com as disposições contratuais, verifica-se que nenhuma das causas autorizadoras da medida foram comprovadamente praticadas pelo Reclamante, tanto que o Reclamado sequer aponta qual foi a conduta praticada pelo Reclamante, a justificador o bloqueio. A medida adotada pelo demandado revelou-se desproporcional e abusiva, porquanto o bloqueio integral da conta da parte Reclamante e retenção do saldo por aproximadamente um mês, sem prestar-lhe o auxílio adequado para a solução do problema, mostrou-se inadequado, não havendo justificativa para a dispensa do uso de meios menos gravosos, circunstâncias que torna legítima a pretensão do Reclamante”.

9. Deste modo, entendo que o quantum indenizatório se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, logo, não merece reparos.

10. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Isto posto, rejeito as preliminares e, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) reconhecer a falha na prestação do serviço; b) condenar a parte Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral, com juros de 1% (um por cento) a.m. desde a citação e correção monetária (INPC) desde o arbitramento; e c) tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito com julgamento de mérito”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

11. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(N.U 1058413-37.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023, Publicado no DJE 26/06/2023)

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO,
para condenar a Reclamada a parte Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de dano moral, com juros de 1% (um por cento) a.m. desde a citação e correção monetária (INPC) desde o arbitramento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023